Tribunal: TJDFT
Processo: 20180610024927APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE VALOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 983/STJ.
1. Materialidade e autoria comprovadas pelo boletim de ocorrência, pela prova documental e depoimento coerente e harmônico da vítima e da testemunha, de modo que a manutenção da condenação do réu pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica é medida que se impõe.
2. Possível a fixação de valor mínimo para indenizar danos morais causados à vítima, desde que haja pedido expresso. Precedentes do STJ. Sendo o direito penal a ultima ratio, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil que causa, in re ipsa, ao menos dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal, sem prejuízo da ação cível visando eventual complementação.
3. Apreciando o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim.
4. Recurso conhecido e não provido.